Tribunal: TJDFT
Processo: 0700587-09.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NÃO VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EMILIANO GOMES ORNELAS, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0719453-51.2022.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
3. O agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal a disponibilização do material/insumo: BPAP sob Máscara Oronasal, com Umidificador Aquecido, nos termos da prescrição médica, ID 121423033. Esclarece que foi solicitado o equipamento junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Serviço de Órtese e Prótese, bem como, encaminhado Ofício da Defensoria Pública do Distrito Federal, ID 121423035, com a resposta de que não há o aparelho em estoque, informando que o agravante é o 4o na fila de espera. Afirma que a utilização do aparelho é urgente, tendo em vista o aumento do risco de agravamento do estado clínico. Requer, em sede de tutela recursal, a disponibilização do aludido material (BPAP/ST), e, ao fim, a confirmação da liminar.
4. Decisão de ID 34651062 indeferiu o pedido de tutela recursal.
5. Contrarrazões ao agravo no ID 35275162.
6. Com efeito, para a concessão de tutela provisória de urgência é necessária a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, além da probabilidade do direito, quesitos não verificados na espécie.
7. O Relatório Médico, ID 121423033, informa que o agravante é portador de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA), com quadro de insuficiência respiratória crônica, sendo prescrita a utilização do BPAP, S/T, sob máscara oronasal com umidificador aquecido, sob pena de agravamento do seu estado clínico e complicações. Em contrapartida, o agravado aduz que não há o referido insumo no estoque da Secretaria de Saúde/Setor de Órtese e Prótese, sendo que o agravante se encontra na 4a posição da lista de espera.
8. Nesse compasso, a par do quadro fático e considerando o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. Conquanto não remanesçam dúvidas acerca da importância do equipamento para conferir melhores condições de vida ao paciente e minimizar os riscos de evolução de doença respiratória associada à comorbidade (ELA), não se comprovaram efetivo risco de vida e complicações agudas, de modo a deferir, excepcionalmente, a medida pleiteada. Consigne-se que o acolhimento do pleito violaria, outrossim, o princípio da isonomia, por discriminar política de atendimento à saúde, em face do agravante, em detrimento de outros cidadãos, igualmente em situação sensível de estado de saúde, que aguardam em fila há tempo superior.
9. Dessa maneira, na estreita via de cognição sumária desta sede recursal, não se avizinham a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual a decisão embargada deve ser mantida nos seus exatos termos.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.